Tribunal: TJDFT
Processo: 0726435-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DIABETES MELLIUS. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PARECER DO NATJUS. INEXISTÊNCIA DE ALTERATIVAS OFERECIDAS PELO SUS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora em que requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de condenação do Distrito Federal ao fornecimento do medicamento Liraglutida. Afirma que a natureza do NATJUS é de apoio técnico e não se confunde com o do perito judicial e, portanto, de caráter consultivo. Sustenta que apresentou laudo médico circunstanciado que indicada ser imprescindível e necessário o fármaco solicitado e que aqueles fornecidos pelo SUS são insuficientes para a melhoria do seu estado de saúde. O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.
3. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. É dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira.
4. A autora recorrida é portadora de Diabetes mellius de difícil controle e com obesidade, razão pela qual foi indicado o medicamento LIRAGLUTIDA 6mg/ml, uso contínuo, conforme relatório médico anexado aos autos. Observa-se que o medicamento em questão não é padronizado e não consta do Programa de Medicamentos Excepcionais do Ministério da Saúde, porém, tem registro na ANVISA.
5. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados.
6. No presente caso, a despeito de a recorrente ter apresentado laudo de sua médica, com a justificativa pela qual o fármaco é indicado, a presunção da imprescindibilidade não é absoluta. Não se satisfaz, portanto, o primeiro requisito imposto pela Corte Superior, qual seja, inexistência de alternativas disponíveis no SUS, ao contrário do que afirma a recorrente.
7. O NATJUS concluiu ser a demanda em relação ao fármaco vindicado injustificada, tendo em vista que existem opções de tratamento no SUS para o DM tipo 2, que não foram tentadas pela paciente (ex: glicazida, metformina, outras opções de insulina ou associações entre os mesmos), sendo que o objetivo médico aparenta ser controle da obesidade e não da diabetes, pois limitado a seis meses, existindo, para tanto, outras opções fornecidas pelo SUS, porém, de menor custo (ID 23309869). Ademais, não consta dos autos outros relatórios médicos que descrevam outros tratamentos prévios realizados pela recorrente e o uso de outras medicações fornecidas pelo SUS.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da causa, porém a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora se defere à recorrente.